Tribunal: TJES
Processo: 0111506-63.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0111506-63.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANO JOSE SARTORI

APELADO: PNEUCITY-COMERCIO DE PNEUS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA MÁ PRESTAÇÃO NO SERVIÇO. CONSERTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, prevê que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito é do autor, no caso, o apelante. 2. No presente caso, o apelante não comprovou ausência ou a má prestação do serviço referente ao conserto do seu veículo por parte da apelada. 3. Todas as alegações trazidas pelo apelante em sua petição inicial não foram corroboradas pelos documentos e pelos depoimentos das testemunhas arroladas. 4. A alegada ausência de realização da denominada sangria no sistema de freios do veículo não foi comprovada, seja por documentos, seja por depoimentos. 5. Exemplificando, o depoimento da testemunha que acompanhou a vistoria realizada no veículo após o acidente não corroborou as afirmações trazidas na peça de ingresso, considerando ter relatado que não sabia precisar se a apelada fez ou não sangria no sistema de freio do carro do apelante. 6. O mesmo raciocínio se aplica aos demais serviços realizados no veículo do apelante, mormente os de trocas de pastilhas e discos de freio, eis que alegados mas não comprovados por qualquer meio de prova. 7. Portanto, não se revela possível atribuir à apelada a responsabilidade pelo acidente que ocasionou os danos materiais e morais na esfera do apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0111506-63.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANO JOSE SARTORI

Advogado do(a) APELANTE: DARCY JOSE FASOLO DAVILA - ES9603-A
APELADO: PNEUCITY-COMERCIO DE PNEUS LTDA

Advogado do(a) APELADO: SEBASTIAO LEITE PELAES - ES7026-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mariano José Sartori
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os pedidos do requerente, ora apelante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (fls. 204/209).

Na origem, o apelante narrou ter deixado seu veículo (Mercedes Benz, Sprinter 310D, ano 1998), na data de 30/09/2009, na oficina da apelada para manutenção que objetivou, dentre outros serviços, realizar a substituição da pastilha e do disco de freios.

Relatou que o veículo foi liberado na data de 02/10/2009, sendo que no mesmo dia o utilizou para o transporte de carga, no entanto, ao realizar o trajeto, provocou acidente de trânsito que envolveu outros 05 (cinco) veículos, em razão de falha no sistema de freios.

Atribuiu a responsabilidade do acidente à apelada, considerando que não foi realizada a troca das pastilhas de freio, conforme solicitado, assim como não foi feita a sangria no sistema de freios.

Em razão de tais fatos, requereu a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 42.427,51 (quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), referente aos prejuízos com reparos em seu veículo e nos outros 05 veículos envolvidos no acidente, bem como danos morais.

Pois bem.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, prevê que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito é do autor, no caso, o apelante.

O nosso egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema:

Segundo a dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor da demanda a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual, todavia, o requerente não se desincumbiu no caso concreto.
(TJES, Classe: Apelação, 024120174651, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 15/08/2018).

Dessa forma, resta demonstrado que o apelante não se desincumbiu do seu ônus de constituir prova do seu direito, contrariando o artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil.
(TJES, Classe: Apelação, 013110021063, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

Desta forma, sustentando o autor o direito ao ressarcimento pela prestação do serviço, sem contudo, produzir prova apta a comprovar suas alegações, notadamente a existência de contrato verbal, tem-se que não se desincumbiu a contento do ônus que se lhe impunha o art. 373, I, do CPC, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
(TJES, Classe: Apelação, 024151509890, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

No presente caso, o apelante não comprovou ausência ou a má prestação do serviço referente ao conserto do seu veículo por parte da apelada.

Todas as alegações trazidas pelo apelante em sua petição inicial não foram corroboradas pelos documentos e pelos depoimentos das testemunhas arroladas.

A alegada ausência de realização da denominada sangria no sistema de freios do veículo não foi comprovada, seja por documentos, seja por depoimentos.

Exemplificando, o depoimento da testemunha que acompanhou a vistoria realizada no veículo após o acidente não corroborou as afirmações trazidas na peça de ingresso, considerando ter relatado que não sabia precisar se a apelada fez ou não sangria no sistema de freio do carro do apelante.

O mesmo raciocínio se aplica aos demais serviços realizados no veículo do apelante, mormente os de trocas de pastilhas e discos de freio, eis que alegados mas não comprovados por qualquer meio de prova.

Portanto, não se revela possível atribuir à apelada a responsabilidade pelo acidente que ocasionou os danos materiais e morais na esfera do apelante.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 05% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.